Tribunal: TJPA
Processo: 0800069-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800069-37.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADRIANO ELSON SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prisão preventiva é medida excepcional a ser imposta se, existentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, a determinação de medidas cautelares diversas da prisão não se afigurar suficiente.

1.1. No caso, tendo o crime sido praticado sem a imposição de violência ou grave ameaça e, ainda, considerando que a ação gerou mínimo impacto na vítima – grande loja de departamentos - e no meio social, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é solução mais adequada e proporcional.

2. Ordem concedida para que a prisão preventiva seja substituída pelas

medidas diversas que o juízo
a quo
entenda oportunas – com exceção da fiança -, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Manoel José Monteiro Siqueira e Victor José Araújo Siqueira, em favor de
Adriano Elson Silva da Silva
, preso em flagrante em 04.12.2019 pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2º Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, argumentando que
“o decreto da prisão preventiva do paciente parte tão somente de
meras conjecturas
, vale dizer, de
suposições
”
.

Por esses motivos, requer a concessão da ordem em liminar e no mérito, aplicando-se ao paciente medidas cautelares diversas da prisão.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria em 08.01.2020, porém, em razão do meu afastamento funcional em gozo de férias, foi redistribuído em 09.01.2020, apenas para o julgamento da liminar, aos Desembargadores Raimundo Holanda Reis (em compensação de plantão) e Maria Edwiges de Miranda Lobato, que deixou de apreciar o pedido de urgência e, em 15.01.2020, indicou a minha prevenção, determinando a redistribuição do feito a mim.

Uma vez recebidos os autos, neguei o pedido liminar e determinei a remessa do feito à autoridade inquinada coatora, para que prestasse informações e, após, ao Ministério Público, para a emissão de parecer como
custos legis.

O juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 2.661.381).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ,
porém, no mérito, pela sua concessão, aduzindo a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (Id. nº 2.699.287).

É o breve

relatório
.

VOTO

Adianto, de pronto, que a irresignação merece prosperar.

Do que dos autos consta, a constrição cautelar do paciente foi decretada pela autoridade inquinada coatora que, identificando existirem provas da materialidade e indícios de autoria, apontou a necessidade de privar o agente de sua liberdade, destacando a periculosidade do coacto revelada pelo
modus operandi
empregado na prática do delito, uma vez que, em concurso de agentes, furtou 5 pares de tênis de marcas diversas de um estabelecimento comercial (Magazan).

Anoto que a fundamentação esposada pelo magistrado de primeiro grau é idônea e, ao contrário do que alega a defesa, sustenta-se em dados concretos extraídos dos autos.

Ocorre que a prisão preventiva é instrumento de natureza cautelar e excepcional, do qual o Judiciário deve lançar mão se, nos termos da lei, constatar presente a prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria e se afigurar necessária a constrição como forma de garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

A decretação da constrição cautelar será necessária, ainda, se o estado de liberdade do imputado gerar perigo.

Da hipótese dos autos extrai-se que o coacto praticou crime de furto em concurso de pessoas, subtraindo de um grande estabelecimento comercial 5 pares de tênis (cujos valores não foram discriminados nesta ação).

Diante dos fatos apresentados, considerando que o crime se deu sem a imposição de violência ou grave ameaça, bem como ante o mínimo impacto que a conduta causou no meio social e na vítima – uma grande loja de departamentos, cujo poder aquisitivo é expressivo, de forma que a subtração de 5 pares de tênis não importa em prejuízo significativo - especialmente porque os bens foram imediatamente recuperados pelos policiais que iniciaram a perseguição dos agentes logo em seguida à subtração,
entendo que a decretação da prisão preventiva se afigura como desproporcional, sendo suficiente, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas
.

Assim, diante da ausência da periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, da inexpressividade da lesão jurídica provocada e, também, da a mínima ofensividade da conduta imputada ao paciente, a restrição da liberdade afigura-se como medida excessiva e desarrazoada.

Sendo assim, concluo que,
não restando demonstrada a imprescindibilidade da segregação e a proporcionalidade da medida, constato a flagrante ilegalidade suportada pelo coacto.

É esse o entendimento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar casos semelhantes a este, como demonstra a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. Embora o decisum haja mencionado fato concreto que evidencia o periculum libertatis - ao salientar o risco concreto de reiteração delitiva, ante o modus operandi empregado nos crimes em comento -, não se mostra tal circunstância suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de acautelar a ordem pública.

3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva dos réus pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I e V, do CPP, sem prejuízo da fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.

(HC 525.613/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)” (grifei)

No mesmo sentido, cito outros julgados, também do Superior Tribunal de Justiça: HC 526714/DF; RHC 116090/MG; RHC 111226/RJ e HC 495361/RJ.

Assim, afigura-se que inexistem nos autos provas do
periculum libertatis
, razão pela qual entendo ser suficiente a imposição de medidas alternativas à prisão, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, a fim de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do representante do Ministério Público,
concedo
a ordem impetrada para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, a serem arbitradas pela autoridade apontada como coatora – com exceção da fiança -, se por outro motivo não estiver preso.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 11/02/2020